Tribunal: TJES
Processo: 5003232-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenças; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003232-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO ALVES SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5003232-87.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO ALVES SILVA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635 DO STF. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de indenização referente à licenças especial do 3º decênio não gozada pelo autor, Primeiro Sargento da PMES transferido para a reserva. O Estado alega que a prescrição se inicia com a transferência do servidor à reserva remunerada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em definir o termpo inicial da prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O prazo prescricional se inicia com a publicação da portaria que transfere o militar para a reserva remunerada.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF/88; Art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/78; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por CARLOS HUMBERTO ALVES SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor, Primeiro Sargento da PMES na reserva remunerada desde 19/02/2019, afirma que não usufruiu da licença especial referente ao 3º decênio de efetivo serviço. Pleiteia pela conversão da licença em pecúnia e pela condenação do requerido no respectivo pagamento.

O Estado contestou alegando que ocorreu a prescrição da pretensão autoral.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Estado ao pagamento da indenização da licença não gozada, com base no último subsídio da ativa.

Em sede recursal, o Estado alega a prescrição da pretensão autoral e pugna pela reforma total para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A única tese defensiva do recorrente consiste na alegação da prescrição.

Entendo que a sentença não comporta reparos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 553, estabelece que o prazo prescricional para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. O entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça firmou que o termo inicial da prescrição para conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia é “
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
” (RESP 1.254.456/PE, Tema Repetitivo 516).

O STJ também definiu a data específica em que ocorre a aposentadoria, no julgamento do REsp n. 1.852.569/MG:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REVISÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe a realização da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. A prescrição não se enquadra nessa categoria, por corresponder a um fato que, na realidade, impede a satisfação da pretensão autoral.

2. Não cabia ao servidor público a comprovação da não ocorrência da prescrição, carecendo de sentido o entendimento de que ele, a destempo, realizou a prova da data de publicação do ato de sua transferência para a reserva.

3. Na hipótese, o policial militar inativo pretende a retificação do posicionamento na carreira. O afastamento da atividade deu-se em 28/3/2009, mas o ato que o transferiu para a reserva foi publicado penas em 9/7/2009. A presente ação, por outro lado, foi distribuída em 26/6/2014.

4. Por força do art. 37, caput, da Constituição Federal, a publicidade é princípio da atuação administrativa. Quase sempre, é por meio da publicação nos meios oficiais que essa norma se realiza.

Se, para a perfectibilização de um ato administrativo, a regra impõe esse tipo de divulgação, ela passa a constituir uma condição de validade e eficácia do próprio ato.

5. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.852.569/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

De fato, os atos da administração pública só surtem efeito a partir de sua publicação. Assim, a publicação de portaria é ato imprescindível para se concluir a transferência do servidor autor à reserva remunerada. Antes disso, há apenas autorização para afastamento enquanto se aguarda a conclusão do ato de aposentadoria/transferência para reserva remunerada.

A publicação da portaria de aposentadoria se deu apenas em 29/10/2020 (id. 19563981). A presente ação foi ajuizada em 29/01/2025. Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que concedeu a aposentadoria ao autor até a data do ajuizamento da presente ação, não foi atingido o prazo prescricional referente à pretensão de recebimento dos valores correspondentes às férias não gozadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)